Tribunal: TJDFT
Processo: 0728978-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728978-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO: ALEXANDRE COSTA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (réu) contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais (Processo no 0728665-78.2021.8.07.0001), movida por ALEXANDRE COSTA DA SILVA (autor), deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial para determinar que o banco demandado proceda à devolução do valor de R$7.893,36, no prazo de 10 dias, bem como suspenda qualquer cobrança futura em nome do autor da conta corrente n° 019886, agência 054, Banco de Brasília (BRB), para a conta corrente n° 21.438-2, agência 7142, Banco do Brasil S.A., proibindo qualquer desconto vinculado ao contracheque do autor, com o bloqueio da conta do Banco do Brasil em razão de fortes indícios de fraude na portabilidade de recebimento de salário (ID 100506321, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 28433658), o agravante esclarece que, na origem, cuida o caso de ação em que o agravado alega fraude na portabilidade de seu salário e saque indevido de R$7.893,36, com pedido de suspensão das cobranças e descontos. Aduz que o pedido liminar feito pelo agravado foi deferido pelo Juízo a quo, porém sem a observância dos requisitos legais previstos para a concessão da tutela de urgência. Defende que os documentos carreados para os autos pelo autor não conduzem à conclusão da probabilidade do direito invocado. Anuncia, ainda, que não há risco de dano acaso seja necessário aguardar o provimento jurisdicional final. Sustenta que o contrato celebrado pelas partes é válido. Diz que a suspensão de cobrança determinada pelo Magistrado singular significa quebra contratual, e que a restituição de valores importa em enriquecimento sem causa da parte agravada. Invoca a aplicação do artigo 5°, inciso II, da Constituição Federal. Reclama, ainda, quanto à gratuidade de justiça deferida na origem. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja revogada a liminar deferida pelo Juízo da causa. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo regular (IDs 28865554 e 28865556). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pelo agravante. Na origem, cuida o feito de ação via da qual o ora agravado noticiou ter sido vítima de fraude bancária. Informa que é Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e recebe sua remuneração pelo Banco de Brasília, agência 054, Guará II, conta corrente n° 019886-2. Diz que, no dia 4.8.2021, verificou que não havia recebido o pagamento relativo ao mês de julho, no valor de R$7.893,36, motivo pelo qual fez contato com sua gerente, tendo recebido a informação de que todo o seu salário havia sido retirado da conta em decorrência de uma portabilidade realizada para o Banco do Brasil S.A. Explica que nunca solicitou portabilidade e que, ao buscar mais informações sobre o caso, descobriu que uma conta corrente foi aberta, em seu nome, em Santa Maria, e que o banco agravante lhe mostrou a identidade usada pelo fraudador, que registrava foto de pessoa muito mais nova. A inicial está instruída com o contracheque do agravado, extratos bancários da conta corrente do BRB, termo de contestação apresentado perante o BANCO DO BRASIL S.A. e boletim de ocorrência registrado no dia 6.8.2021 (IDs 100394609 a 100394612). Diante de tal cenário, o d. Juízo da causa assim ponderou: Compulsando os autos, verifica-se que a autora demonstrou robustos indícios de crime, consoante o histórico da ocorrência policial n. 4461/2021 e reclamação administrativa perante o banco demandado com notícia sobre o fato e pedido de providências para evitar o prejuízo, de modo que se divisa a presença da probabilidade do direito. O prazo de 90 dias indicado pelo banco demandado é excessivo, pois houve prejuízo do valor da remuneração do autor, cuja natureza é alimentar. De outra parte, há risco de ineficácia do provimento, pois há risco de novos saques da futura remuneração a ser creditada em conta bancária aberta na instituição demandada. Aliás, o equilíbrio dos litigantes seria malferido, caso o ordenamento jurídico não municiasse a parte consumidora de instrumentos eficazes e céleres tendentes a impedir atos que importem lesão irreparável ou de difícil reparação advindos de fato aparentemente criminoso. Assim, a hipótese do artigo 300 do Estatuto processual está evidenciada pelo risco de novos saques do valor ilegitimamente transferido e movimento por terceiro. E mais, em caso de provar-se que o banco não teve qualquer omissão ou negligência em relação ao fato descrito, a tutela liminar será revogada, com possibilidade de condenar-se a parte prejuízos eventualmente causados, cuja caução por ora se dispensa, sem prejuízo do dever de a prestar se determinada pelo Juízo. Não é caso de fixação de multa, pois a determinação de bloqueio da conta perante o BB atinge o resultado prático equivalente e possibilidade de bloqueio de ativos do banco em caso de recalcitrância no cumprimento da determinação. Em exame sumário do caso, essa decisão deve ser mantida. Não obstante a alegação de que a liminar foi deferida à míngua dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, os documentos até agora presentes no caderno processual revelam a existência de fortes indícios de fraude bancária, que culminou no extravio da remuneração líquida do agravado relativa ao mês de julho do corrente ano. O agravado fez prova da sua relação bancária com o BRB, juntou contracheque que indicava os dados de sua conta salário, além de ter formalizado comunicação do fato ao próprio agravante, bem como à autoridade policial. Em sua defesa, já carreada no feito de origem (ID 102540142), a instituição financeira agravante alega, basicamente, a regularidade do contrato de abertura de conta corrente, sem sequer acostar a via do instrumento assinada pelo cliente, bem como os documentos que lhe foram apresentados à ocasião da formalização do contrato. Daí, considerando os graves prejuízos que podem ser consolidados se admitidas novas transferências de valores e saques na conta corrente objeto da possível fraude, correta a decisão agravada, mormente porque os valores desviados da conta bancária do autor possuem natureza alimentar, não sendo possível que a questão seja tutelada apenas após cognição exauriente. Logo, neste exame inicial, não se visualiza nulidade na decisão combatida, que está em harmonia com o artigo 300, do Código de Processo Civil e, assim, deve ser preservada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 10 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator